Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DESCABIDA

I. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial.

II. De acordo com o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, à instituição financeira incumbe comprovar a existência e validade dos contratos de empréstimo objetados pelo consumidor.

III. Se o banco se omite na arena probatória e deixa de demonstrar a integridade das operações financeiras controvertidas, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor.

IV. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimos fraudulentos, experimenta descontos indevidos no seu benefício previdenciário e enfrenta adversidades até conseguir cessá-los judicialmente.

V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 3.000,00.

VI. Não há fundamento para a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que os descontos são promovidos pela instituição financeira em função de fraude praticada por terceiro.

VII. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil.

VIII. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios não podem ser fixados abaixo do percentual mínimo de dez por cento estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IX. Apelação conhecida e parcialmente provida.